Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706890-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EUNICE FERREIRA BENAZIO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, nos exatos termos da prescrição médica”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Alega, em síntese, que: 1) é uma fundação de direito privado, classificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, não se aplicando a ela o Código de Defesa do Consumidor (CDC); 2) todo o tratamento necessário à manutenção e vida da parte autora estava sendo fornecido pela agravante, cumprindo, assim, a finalidade do contrato entabulado pelas partes; 3) para estabelecer e acompanhar o atendimento dos pacientes de Serviço de Atendimento Domiciliar, a GEAP segue as regras de preenchimento da Tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar); 4) o relatório médico apresentado não especifica os cuidados que devem ser realizados exclusivamente por técnico em enfermagem; 5) após avaliação do quadro clínico da agravada de acordo com a tabela ABEMID e NEAD, concluiu-se que ela não possui elegibilidade ao Programa de Internação Domiciliar 24h – alta complexidade, mas ao atendimento de MÉDIA COMPLEXIDADE, com acompanhamento técnico de enfermagem por 12h; 6) a agravada tem 92 anos, possui histórico de doença de Chagas, colite pseudomembranosa, síndrome do idoso frágil e síndrome de semi-oclusão intestinal, estando restrita ao leito, totalmente dependente para suas atividades de vida diárias, emagrecida, eupneica em ar ambiente, mas necessitando de suplementação de O2 via cateter nasal em certos períodos, recebendo dieta exclusiva via SNE, diurese em SVD, evacuação em bolsa de colostomia, ausência de lesão por pressão, necessitando de auxílios para cuidados básicos de vida diária, o que pode ser dispensado por um familiar e/ou cuidador contratado; 7) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN no 465/2021, que constitui a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, não inclui a Internação Domiciliar na lista de cobertura obrigatória; 8) sofrerá lesão grave e de difícil reparação, pois terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de fornecimento dos serviços de home care em tempo integral. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 224391079). Ainda, juntou os relatórios médicos comprovando a necessidade Home Care com técnico de enfermagem por 24h, ante o seu frágil estado de saúde (ID 224391083). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do cuidado domiciliar com técnico de enfermagem por 24h horas, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. (...)” Sendo assim, havendo relatório médico solicitando home care com técnico de enfermagem por 24h, e considerado o delicado quadro clínico da agravada (“Idosa fragil portadora de demência senil internada desde o dia 27/09 (...). Internação evoluiu com hemorragia digestiva e várias infecções. (...) Paciente em uso de sonda nasoentérica em vista disfagia e para suporte calórico. (...) Acamada e completamente dependente de terceiros para realizar atividade básica diária”), não cabe ao plano de saúde questionar a prescrição que se mostra mais eficaz para o tratamento da segurada. A propósito: “(...) 4. É ilegítima a recusa de tratamento pela operadora do plano de saúde, exclusivamente sob a justificativa de inelegibilidade do paciente para recebimento de tratamento em home care, por não preencher a pontuação necessária para o fornecimento do serviço segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, uma vez que não é apta para ser utilizada compulsoriamente em confronto ao relatório produzido pelo médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, e que detém reais condições de aferir suas necessidades e a adequação do tratamento. (...)” (Acórdão 1933320, 0725257-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) “(...) 5. O tratamento domiciliar prescrito se mostra necessário para a recuperação do paciente, e a operadora não pode substituir a avaliação médica pelos critérios técnicos da tabela NEAD. 6. A jurisprudência desta Corte, e do c. STJ, é firme no sentido de que restrições contratuais não podem impedir o acesso aos tratamentos essenciais quando há recomendação médica, ainda que o procedimento não conste do rol exemplificativo da ANS. (...)” (Acórdão 1937379, 0736330-46.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) “(...) 3. A jurisprudência da 6a Turma Cível se posiciona no sentido de que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico, incluindo o acompanhamento domiciliar (home care), quando comprovado que é essencial para o paciente. A recusa com base em cláusulas contratuais que contrariem a prescrição médica é ilegal, violando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e os direitos fundamentais à saúde e à vida. A decisão médica, fundamentada em relatórios e na complexidade clínica do paciente, deve prevalecer, e as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer o tratamento necessário. (...)” (Acórdão 1933788, 0721169-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano irreparável à agravante, uma vez que, em sendo afastada a obrigação, ao final, poderão ser cobrados os custos do home care. E há risco de dano inverso, considerando o delicado estado de saúde da agravada Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator